Tribunal: TJDFT
Processo: 0714362-53.2021.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. ACORDO DE NÃO PERSECUSÃO PENAL. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES. REVOGAÇÃO DEVIDA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DOLO. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. DEMONSTRADO. PALAVRA DOS POLICIAIS. CONDENAÇÃO MANTIDA.
I – Nos termos do art. 28-A, § 10, do CPP, descumpridas quaisquer condições do Acordo de Não Persecução Penal - ANPP a avença será rescindida, notadamente quando designadas duas audiências para repactuação, atendendo pedidos da Defesa, para as quais a ré não compareceu, embora devidamente intimadas.
II – Deve ser mantida a condenação pela prática do crime de receptação dolosa, quando as provas dos autos e as circunstâncias fáticas do caso permitem firmar a convicção de que a ré tinha conhecimento da procedência ilícita do bem.
III – No delito de receptação, a apreensão do bem em poder da apelante gera para ela o ônus de comprovar a origem lícita, nos termos do art. 156 do CPP, não se tratando de inversão, mas da distribuição do ônus da prova.
IV – Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
V – Recurso conhecido e desprovido.